Tribunal: STF
Processo: HC 220179
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2º, DO CP. INVIABILIDADE. VALOR DOS BENS: IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.906.309/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de furto).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, para adequar a pena para 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 5 dias-multa, pelo delito de furto tentado.



    4. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial, ao que se seguiu o citado agravo regimental.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais alega que a ausência de laudo de avaliação dos bens não deve impedir a aplicação do art. 155, § 2º, do Código Penal, pois decorre de inoperância estatal. Afirma ser notório o pequeno valor dos objetos que o paciente intencionou subtrair de banca de revistas — jornais, revistas, periódicos, etc. 



    6. Requer seja reconhecido o direito à aplicação do art. 155, § 2º, do CP, determinando-se o redimensionamento da pena.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem (e-doc. 9).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Conforme o art. 155, § 2º, do Código Penal, no crime de furto é viável a diminuição da pena, de 1/3 a 2/3, ou a aplicação somente da pena de multa quando o agente for primário e de pequeno valor a coisa furtada. Eis o teor do dispositivo:



    “ § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.” (grifos nossos).



    11. No caso em análise, a controvérsia refere-se ao preenchimento do requisito “pequeno valor” da coisa furtada. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que constitui “objeto de pequeno valor” aquele que não excede ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL): IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SEGUNDO O QUAL A COISA SUBTRAÍDA TEM DE SER DE PEQUENO VALOR. 1. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o Código Penal exige como segundo requisito que a coisa objeto do furto seja de pequeno valor. Na espécie vertente, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 500,00, valor superior ao salário mínimo vigente à época do fato, R$ 350,00 (Lei n. 11.321/2006). 2. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 111.138/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/12/2011, p. 13/02/2012; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA RES FURTIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em caso de pequeno furto, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. O valor do bem furtado, significativamente superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal. Circunstâncias do caso que já levaram à imposição de penas restritivas de direito proporcionais ao crime.”



    (HC nº 107.215/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2012, p. 18/06/2012; grifos nossos).



    12. Corroborando esse entendimento, Guilherme de Souza Nucci afirma que, embora não se trate de conceituação pacífica, concorda “plenamente com a corrente majoritária que sustenta ser de pequeno valor a coisa que não ultrapassa quantia equivalente ao salário mínimo.” Ressalta, ainda, que, “de fato, seria por demais ousado defender a tese de que um objeto cujo valor seja superior ao do salário mínimo - auferido por grande parte da população - possa ser considerado ‘de pequeno valor’. (Manual de Direito Penal, v. único, 16. ed. Editora Forense, 2020, p. 647).



    13. Na espécie, os bens que se intentou furtar de banca de revistas não foram avaliados, pois, no momento em que abordado em flagrante, o acusado não detinha nenhum objeto. Ante esse fato, o Juízo deixou de aplicar a benesse, salientando que “o acusado não faz jus ao reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art.155, §2°, do CP, porquanto o referido instituto não pode ser aplicado quando não há como precisar se os bens que este tentou subtrair eram de pequeno valor, (...).” (e-doc. 2, p. 90 ).



    14. O Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido:



    “É que, conforme se vê da dinâmica dos fatos, o réu iniciou a execução do crime ao adentrar no estabelecimento comercial, contudo, por circunstâncias alheias a sua vontade, não pode prosseguir, tendo em vista que foi surpreendido pela Polícia. 



    Portanto, a verdade é que não se pode afirmar o que precisamente o agente furtaria se conseguisse alcançar o seu intento, podendo ser o objeto de ínfimo valor, de pequeno valor, bem como de grande valor econômico. Veja-se dos relatos dos policiais que participaram das diligências, bem como do próprio Diogo, que ele ainda não estava na posse efetiva de qualquer bem, de forma que não foi possível determinar qual objeto ali constante seria alvo de subtração. 



    Assim, ausentes dados concretos que possam valor a ofensa causada ao patrimônio da vitima, não nos cabe supor, como já dito, qual bem seria frutado, se trataria de coisa ínfima ou de valor elevado, hipótese esta que afastaria a possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.“ (e-doc. 3, p. 12).



    15. O Superior Tribunal expôs idêntica ótica:



    “Contudo, ainda assim, considerei inviável o reconhecimento do furto privilegiado, uma vez que não é possível presumir o pequeno valor da coisa furtada, sendo necessária a elaboração de laudo de avaliação, o que não foi realizado no caso em análise.” (e-doc. 4, p. 40).



    16. Diante do exposto, tem-se que o privilégio, precisamente, deixou de ser aplicado não em razão da ausência de laudo de avaliação dos bens, mas sim em virtude da inexistência de elementos concretos que revelassem quais objetos do estabelecimento invadido o acusado pretendia subtrair. Assim, ausente o dado, mostra-se inviável a aplicação da benesse.



    17. Com efeito, tampouco é possível inferir tal informação da análise das peças do processo, ou ainda presumir, como o fez a defesa, partindo-se de mera capacidade intuitiva, de que seriam subtraídos objetos de pequena importância econômica. Para chegar-se a alguma conclusão no tocante ao ponto, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, de acordo com precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    18. Sendo assim, ausentes elementos a demonstrarem o pequeno valor dos bens a que se buscou subtrair, surge inviável a aplicação do art. 155, § 2º, do CP.



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator